Tribunal: TJSP
Processo: 2271282-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo ente público – Condenação na verba honorária – Admissibilidade – Município que sucumbiu na maior parte – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271282-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado RAUL DE AZEVEDO MENDES
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271282-22.2019.8.26.0000 - Voto no 28327 Página 2 de 3
VOTO No 28327
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271282-22.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVADO(S): RAUL DE AZEVEDO MENDES NETO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Acolhimento parcial da
impugnação ofertada pelo ente público Condenação na verba
honorária Admissibilidade Município que sucumbiu na maior
parte Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São
José do Rio Preto contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara
da Fazenda Pública da Comarca local (fls 330/334 dos autos originais)
em cumprimento de sentença favorável a Raul de Azevedo Mendes Neto
que, em essência, acolheu em parte impugnação e o condenou a pagar
honorários advocatícios.
Pedido de reforma assim sumariado: seus cálculos foram
homologados e, por isso, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais
(fls 1/4).
Processamento com liminar suspensiva (fls 25/26).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 30/36).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que tem origem na
ação de no 0023206-96.2002.8.26.0576 em trâmite perante o digno Juízo
da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto,
ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São
José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, cobrando valores
referentes à progressão horizontal e o pagamento das verbas salariais daí
reflexas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271282-22.2019.8.26.0000 - Voto no 28327 Página 3 de 3
Aduz o Município que sua impugnação foi acolhida, pois
seus cálculos foram aprovados pela magistrada, daí o equívoco em
condená-lo na verba honorária. Pede a inversão do ônus processual.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento
será improvido.
Com efeito, uma leitura mais acurada da r. decisão agravada
evidencia que o Município sucumbiu na maior parte. Logo, legítima sua
condenação na verba honorária.
Neste sentido, tem-se que o agravado ajuizou o presente
cumprimento de sentença a fim de receber o valor de R$ 56.690,04 e a r.
decisão agravada (fls. 330/334) lhe concedeu o valor de R$ 54.837,18.
Este valor foi o apontado pelo Município como incontroverso (fls
311/317 dos autos originais). O único ponto de sua defesa acolhido pela
magistrada foi acerca do desconto previdenciário, daí sua condenação na
verba honorária, pois sucumbiu na maior parte.
Correta, portanto, a decisão que mantenho por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por meu voto, nego provimento ao recurso.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator